Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais aduz haver erro material no valor da condenação, pois o acórdão considerou planilha que englobava as 12 (doze) parcelas vincendas. Pede a retificação. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de erro material quanto ao valor da condenação. De fato o acórdão condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.943,12 (três mil novecentos e quarenta e três reais e doze centavos), baseado na planilha de ID 32962635. Ocorre que a citada planilha contempla os valores vencidos e vincendos, na forma do art. 2o da Lei no 12.153/2009, que tem por fim a verificação de competência dos Juizados da Fazenda Pública quanto ao valor da causa. Assim, o valor da condenação deve ser retificado para R$ 315,25 (trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), referente à gratificação devida no mês de junho de 2021, acrescida das parcelas vencidas no curso do processo até a efetiva incorporação no contracheque da autora, ora embargante.

IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o erro material apontado, dar ao dispositivo do acórdão a seguinte redação: “IX. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, a contar de junho/2021, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 315,25 (trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), referente à gratificação devida no mês de junho de 2021, acrescida das parcelas vencidas no curso do processo até a efetiva incorporação no contracheque da autora. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.